Tribunal: TJES
Processo: 5005094-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005094-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SONIA SANTA NOGUEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO ONCOLÓGICO COM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO – INVIABILIDADE DO DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da liminar do RE 1.366.243, definiu que: “
as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.

2.
O parecer atesta que o fármaco almejado pela agravada possui registro na Anvisa, mas não é padronizado, bem como que inexiste medicamento oncológico como substituto terapêutico na RENAME.

3.
A parte agravada optou por incluir apenas o Estado do Espírito Santo no polo passivo da ação originária, portanto, não é cabível determinar a emenda da exordial para a inclusão da União, tampouco declinar da competência para a Justiça Federal.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (evento 24289898), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5002649-06.2023.8.08.0014, movida por
SÔNIA SANTA NOGUEIRA
em desfavor do ente ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada na inicial.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a “
foram tentados todos os tratamentos disponíveis no SUS, sem resposta clínica positiva (ID 24008262/fl. 01), sendo que a única alternativa é a medicação, ora suplicada, associada a quimioterapia.
”.

Por isso, determinou que, no prazo de 05 (cinco) dias, “
forneça ao autor o fármaco BEVACIZUMABE 5MG/KG – 350MG INJETÁVEL, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de cinco mil reais, sujeito a bloqueio de verbas e requisição de abertura de inquérito administrativo, policial e/ou civil público, em tese, por caracterização de infração administrativa; crime de prevaricação e/desobediência e/ou omissão de socorro, e ainda, configuração de ato de improbidade.
”

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, percebe-se que a pretensão do ente público agravante de declínio da competência e remessa dos autos à Justiça Federal encontra óbice no que decidiu o plenário do Supremo Tribunal Federal na liminar do RE 1.366.243 (tema 1.234 das repercussões gerais), senão vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59).
1

O parecer nº 247/2023 da Secretaria de Estado da Saúde (fls. 01/03 do evento 4986694) atesta que o medicamento Bevacizumabe 25mg/mL possui registro na Anvisa, mas não é padronizado, bem como que inexiste medicamento oncológico como substituto terapêutico na RENAME.

Nesse contexto, considerando que a parte agravada optou por incluir apenas o Estado do Espírito Santo no polo passivo da ação originária não é cabível determinar a emenda da exordial para a inclusão da União, tampouco declinada da competência para Justiça Federal. Nessa linha de entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PADRONIZADO. TEMA 1234, STF. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE 1366243. MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Conforme recente decisão proferida pela Suprema Corte em Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243, para efeito de deslocamento ou não da competência para a Justiça Federal, é imperioso que se estabeleça a premissa quanto à natureza do medicamento vindicado, ou seja, se incorporado ou não ao SUS
. II. Na hipótese, nota-se das informações prestadas pelo Estado que o fármaco pleiteado não é padronizado pelo SUS, razão pela qual, à luz do que restou decidido pelo STF no RE 1366243, encontra-se vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 de Repercussão Geral, a declinação da competência e a determinação de inclusão da União no polo passivo.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5012755-06.2022.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 11/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO STF NO RE 1.366.243 – REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, concedeu tutela provisório no RE 1366243, estabelecendo que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”; e “diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada”. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023).
2. Caso concreto, em que pese o ente estadual ter logrado êxito em demonstrar o medicamente requerido não é padronizado no SUS, a demanda de origem deve permanecer nesta Justiça Estadual por ser juízo a qual foi direcionado pelo cidadão.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5008306-05.2022.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 21/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. DESCABIMENTO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 14 STJ. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ATRIBUIÇÃO DOS CACONS. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ELASTECIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Embora a orientação da Corte Suprema, após o julgamento do Tema nº 793, tenha sido no sentido de incluir a União no polo passivo, nas demandas envolvendo fornecimento de fármacos/insumos não inseridos em políticas públicas, o Superior Tribunal de Justiça admitiu o IAC nº 14, e deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente, o Juízo Estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema em questão. 2. Não cabe ao julgador, por ora, determinar a emenda da inicial, para incluir a União no polo passivo da demanda originária, sobretudo porque importaria em imediato declínio da competência.
3. O fato de ser atribuição dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia o fornecimento de medicação relacionada ao tratamento de câncer não altera a responsabilidade dos entes federativos em estabelecerem um sistema eficaz de operacionalização da prestação do direito constitucional à saúde. 4. Diante das circunstâncias do caso concreto, há que ser elastecido o prazo fixado para o cumprimento da obrigação. 5. Recurso parcialmente provido. (TJMG; AI 2874851-37.2022.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Messias Júnior; Julg. 25/04/2023; DJEMG 27/04/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6335939
> acesso realizado em 22 mai. 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.